Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE A AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções dos artigos 147 do Código Penal e do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se as provas dos autos são suficientes a amparar a condenação imposta ao réu pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
4. O conjunto probatório se mostra forte o suficiente a demonstrar que tanto o crime de ameaça quanto o de descumprimento de medidas protetivas de urgência foram praticadas pelo réu contra sua ex-companheira e, assim, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.
5. No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são convergentes e, na essência, bem retratam a dinâmica pela qual se deram as infrações cuja autoria são atribuídas ao réu, sendo certo que pequenas incongruências no relato da vítima, sobretudo relacionadas a fatos secundários, não são suficientes a lhe subtrair a força probatória e, por conseguinte, a convicção do julgador.
6. A simples leitura da denúncia para a vítima não tem o condão de influenciá-la em seu relato, pois ela será inquirida a descrever o que lembra dos fatos. O procedimento visa justamente, quando necessário, cientificar os presentes a respeito do inteiro teor da acusação e, também, possibilitar a recordação dos fatos pelas testemunhas e vítimas, de forma que ratifiquem ou não o teor de seu depoimento extrajudicial, não havendo, assim, que se falar em indução ou sugestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e improvido.